Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-87.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDADORES QUE ATUAM DENTRO DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a ré ao pagamento de a) R$ 20.192,46, a título de indenização por danos materiais e, b) R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente/réu alega que não incorreu em falha, visto que os pagamentos foram realizados utilizando as senhas da recorrida em aplicativo de celular previamente autorizado. Elucida que a responsabilidade pela guarda do cartão, da senha e do código de acesso é de inteira responsabilidade do correntista, configurando culpa exclusiva da vítima o ato de entregar o cartão a terceiro. Sustenta a impossibilidade de restituição da quantia, pois não houve qualquer valor auferido indevidamente por ela ou negligência em suas atividades. Pugna pela inexistência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30343760, 30343761). Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Nos casos em que se discute a segurança do serviço, a inversão do ônus da prova opera-se por força da lei, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, segundo o qual compete ao fornecedor provar a ausência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, nos termos do enunciado da Súmula 479 do STJ.
V. Sobressai dos autos que a autora recebeu diversas ligações de supostos funcionários do banco réu informando que seu cartão havia sido clonado e que deveria comparecer a sua agência bancária para trocar a senha; que, ao comparecer à agência, foi auxiliada no momento da troca de senha por suposta funcionária do banco; que foram realizadas transações em sua conta corrente que não reconhece, como resgate de LCI no valor de R$ 10.238,46 e pagamento de dois boletos no valor de R$ 4.954,00 e de R$ 5.000,00.
VI. No caso concreto, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Com efeito, a parte autora produziu as provas que lhe cabia produzir, tais como o extrato bancário indicando as transações não reconhecidas e o boletim de ocorrência informando o crime do qual foi vítima (ID 30343712, 30343713). Ao réu cabia comprovar a regularidade das transações, bem como que foram realizadas pela autora, o que não ocorreu. Frise-se que a mera alegação de que as transações foram realizadas por meio de celular não se presta a comprovar que foram realizadas pela autora, haja vista que da tela sistêmica colacionada não se extrai qualquer número de telefone.
VII. Desse modo, extrai-se que os fatos decorreram, diretamente, da falta de zelo do recorrido, que permitiu o acesso de fraudadores aos dados da correntista, bem como permitiu a atuação de fraudadores dentro da agência bancária que se passaram por funcionários do réu ao auxiliar a autora no terminal de autoatendimento, restando configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, (art. 14, do CDC), a franquear a restituição dos valores resgatados e debitados da conta corrente da recorrida, nos termos da sentença.
VIII. No que tange ao dano moral, mais uma vez não merece reparo a sentença, porquanto a conduta da instituição financeira, que permite o débito, por meio de fraude, de vultuosa quantia da conta corrente da autora, prejudicando a sua subsistência, viola direitos da personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, sem condenação em honorários ante a ausência de contestação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei n. 9099/95).